Tribunal: STF
Processo: ARE 1149901
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, na Apelação Criminal n. 1575321-6, no qual “absolv[ido] o réu Giovane Severgnini [corréu] consoante o disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (...) [e] mant[ida a] condenação do réu Celito de Oliveira [agravante], porém, com a minoração da pena definitiva, agora arbitrada em 7 anos, 2 meses e 18 dias, e 16 dias-multa, alterado o regime inicial para o cumprimento da pena o semiaberto”:



    “APELAÇÃO CRIME – ROUBO QUALIFICADO – EXEGESE DO ARTIGO 157, § 2°, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR – EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO POLICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NA CENA DO CRIME E NOS OBJETOS APREENDIDOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PELOS OUTROS MEIOS DE PROVAS COLHIDOS – ALEGADA INTERFERÊNCIA DE PESSOAS ESTRANHAS NA INVESTIGAÇÃO – INOCORRÊNCIA – BUSCA E APREENSÃO DEVIDAMENTE AUTORIZADA – RECONHECIMENTO DOS RÉUS - PROCEDIMENTO OPERADO NOS LIMITES DA LEI – CONEXÃO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO JÁ DECIDIDA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA NO CURSO DO PROCESSO – INÉPCIA DA INICIAL – INOCORRÊNCIA – ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRODUÇÃO DE PROVA MEDIANTE TORTURA PSICOLÓGICA – INOCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – MÉRITO – MATERIALIDADE – DEVIDAMENTE DEMONSTRADA PELA IDENTIFICAÇÃO PELAS VÍTIMAS DE PARTE DOS OBJETOS ROUBADOS E DEMAIS PROVA ORAL PRODUZIDA – AUTORIA NÃO DEMONSTRADA NO TOCANTE À PESSOA DO ACUSADO GIOVANE – CONTRADIÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA AO LONGO DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA PELA DEFESA QUE AUTORIZA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – EXEGESE DO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ÁLIBI DEVIDAMENTE CORROBORADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONTIDOS NA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA QUANTO AO RÉU CELITO – PROVAS QUE CONVERGEM A SUA ATUAÇÃO NO CRIME DE ROUBO EM EXAME – DOSIMETRIA DA PENA – MINORAÇÃO DA PENA BASE – AUMENTO PELA CULPABILIDADE EXACERBADA – DUAS DAS CINCO HIPÓTESES PREVISTAS NO § 2º, DO ARTIGO 157 DO CP – MINORAÇÃO À FRAÇÃO DE 3/8 – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MODIFICADO – SEMIABERTO.



    RECURSO DE APELAÇÃO CRIME PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 81-82, e-doc. 10). 



    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 149-156, 
e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, LIV, LV, LVI, LXI, LXIII e LXXVIII do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e § 4º do art. 144 da Constituição da República (fls. 170-261, e-doc. 10). 



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por falta de prequestionamento aos incs. XI, LlV, LV, LVI, LXI, LXIII, LXXVIII do art. 5º da Constituição da República e ausência de demonstração de ofensa direta à Constituição e negou seguimento com aplicação da sistemática de repercussão geral sob alegação de afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao assentar que o acórdão recorrido estava “suficientemente fundamentado” (fl. 106-108, 112, e-doc. 11).



    O agravante sustenta que “os dispositivos constitucionais cuja violação foi objeto de irresignação por parte do Agravante quando do oferecimento das razões de apelação, quando da oposição de embargos de declaração e quando da interposição do recurso extraordinário, foram, efetivamente, objeto de exame pela 3ª Câmara Criminal do TJPR, mormente por força do disposto no art. 1.025 do CPC” (fl. 127, e-doc. 11). 



    Reitera as alegações do recurso extraordinário de afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao apontar omissão quanto à nulidade do reconhecimento realizado em juízo e enfrentamento de teses defensivas (fls. 128-154, e-doc. 11).



    Afirma que o inquérito policial teria sido concluído quatro meses após a instauração, sem autorização judicial para prorrogação do prazo, em contrariedade aos incisos LIV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República (fls. 155-157, e-doc. 11).



    Argumenta que a não realização da perícia requerida pela defesa seria causa de nulidade do processo ao afrontar aos incisos LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República (fls. 158-160, e-doc. 11).



    Aponta nulidade processual, por afronta aos incisos LIV, LV e LVI do art. 5º, ao caput do art. 37 e ao § 4º do art. 144 da Constituição, decorrente de interferências de terceiros e advocacia administrativa na realização do inquérito policial (fls. 161-173, e-doc. 11).



    Observa que teria ocorrido, com base em denúncia anônima, busca e apreensão sem autorização judicial, porque o prazo de cumprimento do mandado teria expirado, em afronta aos incs. XI, LIV, LV, LVI e LXI do art. 5º da Constituição da República (fls. 174-183, e-doc. 11).



    Assevera que haveria nulidade “em razão das ilegalidade cometidas durante os reconhecimentos do Agravante feitos pelas vítimas na delegacia” e em juízo em contrariedade aos incs. LIV, LV, LVI e LXIII do art. 5º da Constituição (fls. 184-186, 197, e-doc. 11).



    Defende que haveria “conexão probatória com os fatos apurados nos autos da Ação Penal n. 2006.000692-4” e que o processamento em separado afrontaria os incs. LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 187-188, e-doc. 11).



    Alega inépcia da denúncia por inexistência de informação sobre a profissão do agravante, ausência da forma de participação de cada envolvido no fato típico e falta de justa causa em afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição (fls. 189-192, e-doc. 11).



    Salienta que haveria nulidade processual sob alegação de prova ilícita produzida por tortura psicológica e prova decorrente de matéria jornalística em contrariedade aos incs. LIV, LV e LVI do art. 5º da Constituição da República (fls. 193-196, e-doc. 11).



    Anota ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição, por ausência de correlação entre a denúncia e a decisão condenatória, porque “a denúncia limitou-se a afirmar que o Agravante estaria apenas portando arma de fogo, o que é muito diferente de dizer que ele teria utilizado as armas de fogo para agir com violência e grave ameaça para com as supostas vítimas”, e também deficiência na defesa do advogado (fls. 198-201, 
e-doc. 11).



    Impugna a valoração da primeira e terceira fases da dosimetria da pena (fls. 202-205, e-doc. 11).



    Afirma que a decisão agravada feriria o inc. IX do art. 93 da Constituição da República por não ter enfrentado todas as teses defensivas (fls. 206-207, e-doc. 11).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “PELO EXPOSTO, requer seja o presente agravo em recurso extraordinário recebido, conhecido e provido, conhecendo-se e provendo-se o recurso especial do Agravante para o fim de: (a) decretar a nulidade do acórdão e determinar o seu rejulgamento pelo TJPR; ou decretar a nulidade da sentença; ou decretar a nulidade de todo o processo ab initio; ou decretar a nulidade do processo para determinar a realização de diligências e/ou o desentranhamento das provas ilícitas e, ainda, determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que sejam renovados os atos processuais, como de direito; (b) desde já, julgar improcedente a ação penal e absolver o Agravante de todas as acusações veiculadas na denúncia; (c) ou, sucessivamente, quando menos, reduzir a reprimenda aplicada em desfavor do Agravante. 
(d) conceder ordem de habeas corpus de ofício; (e) por fim, diante da alta possibilidade de anulação ou reforma do acórdão recorrido, forte no art. 1.029, § 5º, I e II, do CPC, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário” (fl. 208, e-doc. 11).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões e se manifesta pelo não provimento do recurso extraordinário com agravo 
(fls. 215-219, e-doc. 11).



    Em 25.9.2018, determinei o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do recurso especial pendente (e-doc. 12).



    Em 2.2.2023, o Superior Tribunal de Justiça certificou o trânsito da decisão que negou provimento ao recurso especial (e-doc. 92).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento do prequestionamento da matéria, para conhecer do recurso extraordinário e anular o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná.



    6. Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná fundamentou-se na falta de prequestionamento da matéria constitucional nas alegações de afronta aos incs. XI, LlV, LV, LVI, LXI, LXIII, LXXVIII do art. 5º da Constituição da República e na ausência de ofensa direta à Constituição e negou seguimento com a aplicação da sistemática de repercussão geral sob alegação de afronta ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República ao assentar que o acórdão recorrido estava “suficientemente fundamentado” (fls. 106-108, 112, e-doc. 11).



    7. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação, pois todos os incisos estão presentes no recurso de apelação interposto pela defesa, ainda que o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná não os tenha mencionado diretamente (fls. 4-61, e-doc. 5).



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    8. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou a sistemática da repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, Tema 339.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    9. Ao argumento de afronta aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    No mesmo sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(ARE n. 1.350.858-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    10. O exame da pretensão do agravante, no ponto relativo à ausência de comprovação da autoria do delito, à alegação da essencialidade da perícia, à hora da decisão que renovou o mandado de busca e apreensão, à revaloração da dosimetria da pena e sobre a conexão probatória com outra ação penal, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, e por ser matéria infraconstitucional. Confiram-se no mesmo sentido, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL E PROCESSUAL PENAL. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.359.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES. ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 71, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional’ (AI 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 25.9.2009). 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.398.708-AgR, Relatora a Ministra Presidente Rosa Weber, Plenário, DJe 2.12.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora